Tribunal: TJSP
Processo: 1044679-62.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão contratual. Devolução de valores. Rescisão por iniciativa da compradora. Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas obrigações. Direito de rescisão contratual, com devolução dos valores pagos, de uma só vez, com percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1,

Ementa:
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão contratual. Devolução de valores. Rescisão por iniciativa da compradora. Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas obrigações. Direito de rescisão contratual, com devolução dos valores pagos, de uma só vez, com percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3, TJSP. Sentença que fixou retenção pela ré de 25% dos valores pagos, que se entremostra razoável e se enquadra na jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044679-62.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA, é apelada MARIA
JÚLIA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, com observação, por maioria de votos, vencidos os Drs. A.C. Mathias
Coltro e J.L. Mônaco da Silva. Declarará voto o Desembargador A.C. Mathias
Coltro., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente
sem
voto),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ERICKSON
GAVAZZA
MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044679-62.2018.8.26.0576
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 Spe Ltda
Apelado: Maria Júlia de Sousa Justiça Gratuita
Comarca: São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Processo de Origem: 1044679-62.2018.8.26.0576
Juiz(íza) Prolator(a): Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
VOTO no 14871
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão contratual.
Devolução de valores. Rescisão por iniciativa da compradora.
Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do
contrato. Credora fiduciária que se confunde com a vendedora,
vinculando as duas obrigações. Direito de rescisão contratual,
com devolução dos valores pagos, de uma só vez, com
percentual de retenção pela vendedora. Súmulas no 1, 2 e 3,
TJSP. Sentença que fixou retenção pela ré de 25% dos valores
pagos, que se entremostra razoável e se enquadra na
jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça. Sentença
mantida. Honorários majorados. Recurso não provido, com
observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a compromisso de compra
e venda de imóvel julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls.109/115, cujo relatório fica adotado, para confirmar a tutela antecipada e
declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a ré a
restituir 75% dos valores pagos, de uma só vez, acrescidos de juros de 1% ao
mês a partir do trânsito em julgado e atualização monetária a partir de cada
desembolso. Tendo a autora decaído de parte mínima de seus pedidos, a ré
foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Os embargos de declaração opostos pela ré
(fls.118/121) foram rejeitados (fls. 131).
Inconformada,
apela
a
ré
(fls.
134/145),
sustentando, em síntese: 1) sendo o presente contrato submetido a regência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 9.514/97, que regula o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui
o procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, não se pode ser
aplicada a Lei Consumerista ao presente caso, vez que a Lei no 9.514/97 é
específica para o assunto e é posterior ao Código de Defesa do Consumidor;
2) a autora não alegou vício no momento da assinatura do contrato, motivo
pelo qual deve ser respeitado na íntegra, não podendo haver rescisão por
vontade da compradora e nem devolução das parcelas pagas; 3) a apelante
não deu causa à propositura da ação, devendo a autora ser condenada ao
pagamento das verbas de sucumbência. Pede a reforma da r. sentença.
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.146).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.151/155).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso, a atividade empresária de oferecer ao
público em geral a venda de imóveis em construção ou a serem construídos
constitui a conduta ao mesmo tempo de fornecedor de um produto (unidade
imobiliária) e de prestação de serviços vinculados à própria edificação.
Assim, aplicável o Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido
código.
É incontroversa a celebração, em 16/08/2016, de
instrumento particular de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de
alienação fiduciária e outras avenças, consistente no lote 22, da quadra J, do
empreendimento denominado “Jardim dos Buritis”, pelo valor total de
R$67.941,60, sendo R$1.500,00, a título de sinal, e o saldo remanescente em
180 parcelas mensais e sucessivas de R$369,12, com vencimento a partir de
20/09/2016 (fls. 15).
A compradora, alegando problemas financeiros,
ajuizou a presente demanda em 11/10/2018, visando a rescisão do contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução dos valores pagos, com retenção pela ré de 10%.
Até o ajuizamento da ação a autora havia pago a
quantia de R$5.393,74 (fls.5).
Divergem as partes quanto à rescisão do contrato,
bem como quanto ao percentual de retenção, fixado em 25% dos valores
pagos.
Inicialmente, observa-se que a alienação fiduciária
do imóvel não obsta a rescisão do contrato de compra e venda, sobretudo
porque a credora fiduciária, no caso, se confunde com a vendedora (fls. 68), o
que vincula as duas obrigações.
Ressalte-se que, apesar do tempo decorrido, não
consta que a ré tenha tomada as providências para consolidação da
propriedade.
Ademais, o direito do compromissário comprador de
imóvel à rescisão do contrato, com restituição das quantias pagas, de uma só
vez, já foi sedimentado por este E. Tribunal de Justiça, através das Súmulas no
01, 02 e 03:
Súmula 1: “O compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”.
Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato
de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só
vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição.
Súmula
3:
“Reconhecido
que
o
compromissário
comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por conta do preço,
as partes deverão ser repostas ao estado anterior, independentemente de
reconvenção”.
Este
entendimento
também
foi
recentemente
consolidado na Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
saber:
“Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa
do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale lembrar, a propósito, que o desinteresse pela
preservação do ajuste importa, na prática, em descumprimento da avença,
pelo adquirente, incutindo-lhe os efeitos do inadimplemento contratual.
Portanto,
deve
o
adquirente
arcar
com
as
consequências de ter dado causa à rescisão, pois não houve descumprimento
contratual por parte da vendedora.
Resta então aferir se é abusiva a retenção nos
moldes previstos no contrato.
No presente caso, o contrato prevê em sua cláusula
6.4, que no caso de rescisão do contrato motivada pelo comprador, será
apurada a quantia paga, devidamente atualizada, e descontado o percentual
de 25%, referente aos custos administrativos, além das despesas com a
venda, comprovadamente suportadas pela vendedora (fls. 18), observado,
ainda, que, para efeito de restituição, não serão computados os valores pagos
referentes a juros e penalidades moratórias ou realizados a terceiros, além de
descontados os valores relativos às taxas e tributos inerentes ao bem, bem
como cobrada taxa de fruição, em caso de imissão na posse do imóvel (fls.
18/19).
Em que pesem os argumentos da requerida, a
cláusula supracitada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além
de ser incompatível com a equidade, sendo nula de pleno direito, nos termos
do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, a perda de valores pagos tem caráter
compensatório. Tem também função reparatória. Impede o enriquecimento
sem causa, penaliza o moroso, sanciona os devedores que cientes da
obrigação contratada, deram causa à rescisão do contrato.
A perda repara o dano causado, já que a
indisponibilidade temporária do bem pela compra feita sem o seu devido
pagamento foi causa eficiente para impedir a vendedora de oferecer o imóvel a
outrem e deste eventualmente obter a aquisição e até mesmo o pagamento do
preço avençado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal perdimento não representa infração à regra do
Código de Defesa do Consumidor e nem significa enriquecimento injustificado
da vendedora, uma vez que o comprador, pela mora confessada, é o
responsável pela rescisão do negócio.
No presente caso, o percentual de retenção de 25%
dos valores pagos pela compradora, sem o cômputo dos juros e moratórios
pagos por ela, mais as despesas havidas com a venda, descontos de taxas,
tributos e fruição, se entremostra excessivo.
Ressalte-se que o contrato foi celebrado antes de
dezembro de 2018, não se aplicando ao caso a Lei no 13.786/2018, sob pena
de afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal (a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada).
Anote-se que o imóvel poderá ser vendido
novamente, de modo a suprir os prejuízos da rescisão.
Ressalte-se, ainda, que a autora deu causa à
rescisão do contrato, e pagou, aproximadamente, 8% do valor total, sendo
razoável a retenção de 25% dos valores pagos.
Referido percentual estipulado no contrato se
enquadra na jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça de São Paulo,
que limita a cláusula de perdimento em torno de 10 a 30% das parcelas pagas
(Apelação Cível no 60.144-0 - São Paulo - 2a Câmara de Direito Privado do
TJSP - Rel. Des. Cezar Peluso - J. 09.02.99; Apelação Cível n. 85.010-4, São
Paulo, 7a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Oswaldo Breviglieri,
em 28.07.99, v.u.; Apelação Cível. no 52.562-4 - São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado do TJSP- Rel. Cesar Lacerda - J. 24.08.98, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Ante o trabalho desenvolvido pelos causídicos e o
não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela ré
para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no artigo
85, §11o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, consideram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação quanto à majoração dos honorários.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1044679-62.2018.8.26.0576 Voto no 44500
Comarca: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Recorrente: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 SPE Ltda
Recorridos: Maria Júlia de Sousa
Natureza da ação: Rescisão de compra e venda de imóvel e alienação fiduciária em garantia
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Peço vênia para discordar da d. Relatora, Desembargadora Fernanda
Gomes Camacho, por entender que o apelo comporta provimento.
Segundo se verifica, pretende a autora a resolução do contrato de
compra e venda de imóvel, sob o argumento de que não reúne mais condições de
continuar o pagamento das parcelas do preço.
No caso em comento, há um contrato de compra e venda de um imóvel
com financiamento do preço mediante pacto adjeto de alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado na matrícula (cf. fls. 98/99).
A demandada cumpriu sua obrigação contratual e, tendo em vista que
o preço foi financiado com pacto de alienação fiduciária, tornou-se ela credora
fiduciária, com propriedade resolúvel sobre o imóvel.
O que se tem a partir daí não é mais um contrato bilateral a ser
resolvido por iniciativa de qualquer das partes, consoante o magistério do
eminente Des. Francisco Loureiro (cf. apel. 0382643-79.2008.8.26.0577, 4a Câmara
de Direito Privado). Há apenas contrato unilateral de mútuo garantido por
propriedade fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, prossegue em seu brilhante voto:
“O inadimplemento do comprador/mutuário não mais acarreta a resolução do contrato
de compra e venda, perfeito e acabado. Cabe ao credor apenas e tão somente a
execução do preço financiado, mediante excussão do imóvel vinculado ao crédito
garantido por propriedade fiduciária.”
Desse modo, são inaplicáveis as normas do Código de Defesa do
Consumidor, devendo incidir o microssistema da Lei no 9.514/97.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
AgInt no RECURSO ESPECIAL no 1654351
SP RELATOR : MIN. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO EVIDENCIADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NAS
RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SUBSUNÇÃO À LEI N. 9.514/1997. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA.
DIREITO NÃO RECONHECIDO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE. 3. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO
Na origem, André Luiz Negrão Taveira Bezerra ajuizou ação ordinária contra
Brazilian Securities Companhia de Securitização, objetivando a declaração de
nulidade da cláusula contratual que estabelece a perda dos valores pagos em caso de
inadimplemento e a consequente restituição da quantia, abatidos os alugueres pelo
período em que permaneceu no imóvel, além do ressarcimento do montante
despendido com a contratação de advogado para a propositura do feito.
O Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
Em apelação do autor, a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (e-STJ, fl.
795):
DECLARATÓRIA C.C. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS - Compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária em garantia - Alegação de cláusula abusiva de
perda das parcelas pagas - Improcedência do pedido - Inconformismo -
Desacolhimento - Determinação da perda que não decorre de contrato, mas da lei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Abusividade inexistente Ausência de licitantes nos dois leilões públicos - Extinção
da dívida - Exoneração da credora em restituir os valores desembolsados pelo
devedor - Inteligência do art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/97- Sentença mantida- Recurso
desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 811-814).
André Luiz Negrão Taveira Bezerra interpôs recurso especial apontando
divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 458, II, e
535, I, do CPC/1973; 2o, 3o e 53, caput, do Código de Defesa do Consumidor; 27, §§
4o e 5o, da Lei n. 9.514/1997; e 884 do Código Civil.
Alegou, em síntese: omissão no acórdão; ser evidente o enriquecimento ilícito da
recorrida; e a caracterização da relação de consumo entre as partes, a ensejar a
restituição das quantias pagas pelo imóvel.
Contrarrazões apresentadas às fls. 931-948 (e-STJ).
A Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Laurita Vaz, não conheceu
do recurso especial em razão da sua intempestividade.
Ressaltou que "a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do
expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da
interposição do recurso que pretende seja conhecido" (e-STJ, fl. 960).
Daí o presente agravo interno, no qual o insurgente sustenta a tempestividade do
apelo nobre, ao argumento de que, nos termos do Provimento CSM n. 2.297/2015 e
da Resolução n. 8/2005, do CNJ, no período de 7/1/2016 a 17/1/2016, os prazos
recursais estavam suspensos em razão do recesso forense.
Sem impugnação ao agravo interno.
Brevemente relatado, decido.
O Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação de recesso forense, feriado
local ou de suspensão de expediente, no âmbito dos Tribunais de Justiça, em agravo
interno.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE FORENSE E DOS PRAZOS PROCESSUAIS NA CORTE DE
ORIGEM.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
NOVA
ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL.
1. (...)
2. A Corte Especial, a partir do julgamento do AgRg no AREsp no 137.141/SE,
modificou o entendimento aplicado no Superior Tribunal de Justiça para admitir
que a comprovação de tempestividade recursal, em virtude de feriado local ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensão de expediente forense no tribunal de origem, ocorra quando da
interposição do agravo regimental.
3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito acórdão e
decisão monocrática anteriores e determinar nova conclusão dos autos ao relator
para o prosseguimento na análise do recurso de agravo em recurso especial.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 84.122/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJe de 11/11/2013.)
Com efeito, diante dos argumentos do recorrente, verifica-se que, de fato, o recurso
especial foi interposto tempestivamente, razão pela qual reconsidero a decisão
agravada, com base no art. 259 do RISTJ, e passo ao exame do apelo extremo.
De início, considerando que o acórdão estadual foi publicado quando ainda estava
em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a análise do recurso especial obedecerá
ao regramento nele previsto.
No tocante à alegada ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973,
verifica-se a total ausência de discriminação dos pontos omissos, contraditórios e/ou
não fundamentados, incidindo, no caso, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AFRONTA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF.
OFENSA AO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. EXAME PELO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO
INTERNO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
SEGURO
DPVAT.
DEDUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação
do art. 535 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual ponto omisso,
contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos
embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. [...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 709.971/RJ, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe 22/10/2015.)
Quanto à questão de fundo, o Tribunal estadual manteve a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência com base nos seguintes fundamentos:
Pelo que consta dos autos, em novembro de 2005, houve tentativa de intimação (v.
fls. 464) do devedor, ora autor, para purgar a mora por meio do pagamento do valor
atrasado de R$ 101.732,66, atualizado até 10/10/2005 (v. fls. 465/466). Como o
requerente não foi encontrado procedeu-se à intimação por edital nos dias 8, 9 e 10
de dezembro daquele ano (v. fls. 468/472).
Diante da ausência de adimplemento, após a consolidação da propriedade (v. fls. 473
e 53) o imóvel foi levado ao primeiro leilão em 28/12/2006 pelo valor de R$
542.545,49 (v. fls. 474), não obtendo licitantes. No segundo leilão em 12/1/2007, era
possível a arrematação pelo valor igual ou superior ao valor da dívida, das despesas,
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições
condominiais (v. fls.475), porém, também não houve interessados.
Com isso, a credora fiduciária considerou quitada a dívida (v. fls. 476/478),
alienando o bem para terceiro em abril de 2008 pelo valor de R$ 539.563,21 (v. fls.
53 verso e 479). Em razão disso, pediu o autor a restituição das parcelas pagas (v.
fls. 13).
Pois bem, não assiste razão ao requerente. Veja-se que não se trata de uma questão
de cláusula desfavorável ou abusiva (v. fls. 7/11), pois a determinação de perda das
parcelas pagas não decorre do contrato, mas da própria lei, nos termos do art. 27, §
5o, da Lei n. 9.514/1997.
A propósito, em situação análoga, esta Colenda Câmara decidiu assim:
[...]
Observe-se que, caso o devedor, vislumbrando a sua incapacidade de honrar o
financiamento, pedisse a resolução do contrato antes da consolidação da
propriedade, a devolução de parte dos pagamentos seria possível, conforme já
decidido também por esta Colenda Câmara:
[...]
Na espécie, veja-se que, em vez de ajuizar uma ação de rescisão contratual c.c.
devolução das parcelas pagas ou de revisão de contrato c.c. Consignação em
pagamento quando das alegadas violações do contrato pela credora fiduciária (v. fls.
5 - itens 16 a 19), o devedor fez alguns depósitos a seu bel prazer, o que é inaceitável,
especialmente considerando que o requerente é advogado (v. fls. 2).
Por fim, não há falar em enriquecimento sem causa, pois a apelada foi obrigada a
assumir diversas despesas decorrentes do inadimplemento, tais como ITBI (v. fls.
473), publicação de editais (v. fls. 470/472), comissão de leiloeiro (v. fls. 479), etc.
Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, havendo
inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens
imóveis, devem incidir as normas dos arts. 26 e 27, da Lei n. 9.514/1997, afastando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, por consequência, a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do Código de
Defesa do Consumidor.
Confira-se o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSOS
SIMULTÂNEOS.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
POSTERIOR.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27
DA LEI N. 9.514/1997. DECISÃO MANTIDA.
1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, as decisões judiciais devem ser impugnadas
por meio de um único recurso. No caso concreto, os embargos de declaração não
devem ser admitidos, visto que opostos posteriormente ao agravo regimental.
2. Não há como conhecer de teses suscitadas apenas no agravo regimental por força
da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal.
3. A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma
especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais
circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra
prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial.
4. Agravo regimental improvido e embargos de declaração não conhecidos.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.172.146/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2015, DJe 26/6/2015.)
Dessa forma, estando o entendimento adotado pelo acórdão recorrido em harmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior, imperiosa a incidência da Súmula n.
83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.
Ante o exposto, em juízo de reconsideração, nego provimento ao recurso especial.
Publique-se.
Brasília/DF, 30 de maio de 2017.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Portanto, não se há falar em resolução do contrato de compra e venda,
com restituição de parcelas pagas.
Em razão da improcedência do pedido reconhecida, nesta instância,
de rigor a atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente aos autores, fixada a
honorária em R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, observada a
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, fica o recurso acolhido para julgar improcedente o pedido,
com a consequente atribuição dos ônus sucumbenciais à demandante.
É como voto.
A.C. Mathias Coltro
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDA GOMES CAMACHO
13B55DD6
8
14
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
100BB4E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044679-62.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.